Tribunal: TRF3
Processo: 5046921-14.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
227/1327)

5046921-14.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5046921-14.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MAGDA GOMES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL COM EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA POR PPP E LTCAT. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA DER. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível contra sentença que negou o reconhecimento de atividade especial exercida como servente/auxiliar de limpeza em órgão municipal de saúde, sob fundamento de inexistência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos por se tratar de setor administrativo.

2. Fatos relevantes. PPP e LTCAT indicam exposição habitual a agentes biológicos (bactérias e vírus), com fonte geradora ligada à coleta de materiais infectados, e exposição a produtos químicos de limpeza. Existência de períodos intercalados de auxílio-doença.

3. Pedido. Reconhecimento dos períodos especiais, averbação no CNIS, conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DER em 19.09.2016, com ônus sucumbenciais ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova técnica (PPP e LTCAT) demonstra exposição habitual e permanente a agentes biológicos apta a caracterizar atividade especial, ainda que o labor ocorra em secretaria/unidade de saúde; e (ii) saber se, reconhecida a especialidade, é devida a conversão do tempo especial em comum para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, com efeitos financeiros e sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação aplicável à caracterização do tempo especial é a vigente no período trabalhado, admitindo-se, conforme o marco normativo, o uso de formulários, laudo técnico e, a partir de 01.01.2004, PPP como documento equiparado ao LTCAT.

6. PPP e LTCAT descrevem a atividade de limpeza e registram, de forma expressa, exposição habitual a agentes biológicos, com indicação de fonte geradora e meio de propagação, o que afasta a premissa de inexistência de risco por ausência de ambiente hospitalar.

7. A habitualidade e permanência não exigem exposição contínua durante toda a jornada. Basta que o risco seja inerente à rotina laboral, não ocasional nem intermitente.

8. A simples menção de EPI no PPP não basta, por si, para afastar a especialidade quando não demonstrada neutralização efetiva do agente nocivo, sobretudo em se tratando de risco biológico descrito como decorrente de coleta de materiais infectados.

9. Mantém-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum nos termos do art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para períodos admitidos no acórdão, com repercussão no cômputo do tempo total e na verificação do direito ao benefício.

10. Reconhecidos os períodos especiais indicados, o tempo total e a carência na DER (19.09.2016) autorizam aposentadoria por tempo de contribuição integral, com determinação de averbação no CNIS. Inversão da sucumbência e fixação de honorários conforme art. 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível provida. Reconhecimento dos períodos especiais de 18.05.1992 a 04.11.2004, 24.12.2004 a 03.01.2010, 01.03.2010 a 21.01.2015 e 01.04.2015 a 19.09.2016. Determinação de averbação no CNIS. Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DER em 19.09.2016. Condenação do INSS em honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual a agentes biológicos descrita em PPP e LTCAT caracteriza atividade especial, independentemente de o labor ocorrer em secretaria/unidade de saúde, quando o risco decorre de tarefas de limpeza com contato com materiais potencialmente infectados. 2. Reconhecida a especialidade, é devida a conversão do tempo especial em comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, se preenchidos tempo e carência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, inc. II, 52, 53, 57, §§ 3o e 5o, e 58, §§ 1o, 3o e 4o; EC no 20/1998, art. 9o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 373, inc. II; CLT, arts. 194 e 195; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24.10.2012 (Tema 546); STJ, REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, j. 14.11.2012 (Tema 534); STJ, REsp 1.759.098/RS, 1a Seção, j. 26.06.2019 (Tema 998); STJ, Tema 422; STJ, Tema 423; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208; TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08.08.2005.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5046921-14.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MAGDA GOMES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por MAGDA GOMES SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Santa Isabel/SP, nos autos da Ação Declaratória de Tempo Especial c/c Concessão de Aposentadoria Especial ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora postulou o reconhecimento, como atividade especial, dos períodos de 18/05/1992 a 04/11/2004, 24/12/2004 a 03/01/2010, 01/03/2010 a 21/01/2015 e 01/04/2015 a 19/09/2016, laborados como servente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Santa Isabel, para fins de concessão de aposentadoria especial (NB no 179.192.515-1, DER 19/09/2016).

A sentença (ID 256311685) consignou que, embora incontroverso o exercício da função de servente junto à Secretaria da Saúde e o recebimento de adicional de insalubridade, tal circunstância não seria suficiente para o reconhecimento do tempo especial, por ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, notadamente por não se tratar de ambiente hospitalar, mas de setor administrativo.

O Juízo a quo concluiu pela inexistência de demonstração de contato direto com pacientes ou materiais contaminados, reputando não configurada a especialidade da atividade, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 256311690), a apelante MAGDA GOMES SILVA sustenta, em síntese:

(i) que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel atesta exposição a agentes biológicos (microrganismos patogênicos e doenças infectocontagiosas), sendo documento público, cuja veracidade goza de presunção;

(ii) que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT confirma a exposição habitual a riscos biológicos e químicos, caracterizando a insalubridade em grau médio, nos termos da NR-15, Anexo 14;

(iii) que a Diretoria de Recursos Humanos do Município declarou formalmente o pagamento de adicional de insalubridade em razão da exposição a agentes biológicos;

(iv) a aplicação do Tema no 998/STJ, para fins de cômputo de período em gozo de auxílio-doença como tempo especial;

(v) a observância do Tema no 1.050/STJ quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais;

(vi) subsidiariamente, a reafirmação da DER, nos termos do entendimento firmado nos REsp nos 1.727.063, 1.727.064 e 1.727.069/SP.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecimento dos períodos como especiais e concessão da aposentadoria especial.

Certificou-se o decurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pelo INSS (ID 256311696).

É o relatório.

VOTO

A Exma. Desembargadora Federal SILVIA ROCHA (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da apelação.

Registro, ainda, que não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certidão de decurso in albis.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/1991. É certo também que o segurado deve comprovar o cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inc. II, da Lei no 8.213/1991.

Ressalte-se que é devida a aposentadoria na forma integral ou proporcional aqueles que implementaram os requisitos até a data de publicação da EC no 20/1998 (16/12/1998), com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Aos que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/1998, aplicam-se as regras de transição previstas no art. 9o, incs. I e II, da EC no 20/1998. No caso, tais regras incidem somente sobre a aposentadoria proporcional.

A Instrução Normativa INSS/PR no 11, de 20/09/2006, que sucedeu a Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005, deixa claro que tanto os segurados que já se encontravam filiados ao RGPS até 16/12/1998 quanto os que ingressaram posteriormente no sistema poderão obter o benefício mediante a comprovação de tempo de contribuição, sem qualquer exigência de "pedágio" ou idade mínima.

Na hipótese, este Eg. Tribunal enfrentando a matéria decidiu que "Não se exige para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, idade mínima ou pedágio, que incidem somente na aposentadoria proporcional, nos termos da EC 20/98, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pela própria Autarquia Previdenciária, expresso em seus atos administrativos (IN no 57/2001, IN no 84/2002, IN no 95/2003 e, mais recentemente, IN 118/2005)." (TRF3; AC no 908063/SP, Relator Desembargador Federal Santos Neves, j. 08/08/2005, DJU 25/08/2005, p. 542).

Ainda, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Em síntese, para os segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/1998 vigoram as seguintes regras:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/1998, desde que cumprida a carência do art. 25 c/c 142 da Lei no 8.213/1991, e o tempo de serviço/contribuição dos art.s 52 e 53 da Lei no 8.213/1991 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/1998, desde que cumprida a carência do art. 25 c/c 142 da Lei no 8.213/1991, o tempo de serviço/contribuição dos arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/1991, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/1998 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/1998, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Os segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/1998 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/1998, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Da atividade especial

A respeito da demonstração de atividade especial, é firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida (Primeira Seção, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Relator Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012). No mesmo sentido: Pet 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

Para a verificação do tempo de serviço em regime especial deve ser levada em conta a disciplina estabelecida pelos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/1997, 83.080/1979 e 53.831/1964.

Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser obrigatória a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997. Precedentes: REsp 1.657.238, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/05/2017, AgRg no AREsp 643905, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015.

Entende a Eg. Oitava Turma desta Corte que até o advento da Lei no 9.032, de 28/04/1995, é possível o reconhecimento do tempo especial com base na categoria profissional do trabalhador, nos termos dos Decretos nos 83.080/1979 e 53.831/1964.

A partir da vigência da Lei no 9.032/1995 (29/04/1995), tendo o legislador suprimido a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por mera presunção legal de periculosidade ou insalubridade, decorrente do enquadramento na categoria profissional do trabalhador, a comprovação da atividade especial deve se dar por meio dos formulários SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador ou registro específico de exposição a agentes nocivos na CTPS (salvo nos casos de ruído e calor), situação alterada a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997, que passou a exigir o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Assim também foi decidido pela Eg. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1830508/RS (Tema 1031), Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 09/12/2020, DJe 02/03/2021. No mesmo sentido: AREsp 1773720/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 23/02/2021, DJe 01/07/2021.

A respeito da matéria, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 05/03/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir de 06/03/1997, advento da Lei no 9.528/1997, laudo técnico para tanto (AgInt no AREsp 839.365/SP, DJe21/05/2019).

A partir de 01/01/2004, nos termos do art. 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, com redação da IN INSS/DC no 99, de 05/12/2003, e do art. 68, § 2o, do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, alterado pelo Decreto no 4.032, de 26/11/2001, é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que substituiu os formulários e o laudo pericial, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

Cumpre observar que, com relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio, faz-se necessária a aferição dos níveis de exposição mediante apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica, realizada no curso da instrução processual; b) ou PPP, emitido pela empresa, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Da conversão do tempo especial em tempo comum

Em relação à conversão de tempo especial em tempo comum, antes da vigência da Lei no 6.887/1980 e após o advento da Lei no 9.711/1998, aplicando-se o fator multiplicador, já restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". (Tema 422)

"A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária". (Tema 423)

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço". (Tema 546)

Além disso, conforme se extrai do texto do § 1o do art. 201 da CF/1988, o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada.

A presunção da norma é de que o trabalhador que exerceu atividades em condições especiais teve um maior desgaste físico ou teve sua saúde ou integridade submetidas a riscos mais elevados, sendo merecedor da aposentação em tempo inferior àquele que exerceu atividades comuns, com o que se estará dando tratamento equânime aos trabalhadores. Assim, se em algum período de sua vida laboral o trabalhador exerceu alguma atividade classificada como insalubre ou perigosa, porém não durante tempo suficiente para obter aposentadoria especial, esse tempo deverá ser somado ao tempo de serviço comum, com a devida conversão, ou seja, efetuando-se a correspondência com o que equivaleria ao tempo de serviço comum, sob pena de não se fazer prevalecer o ditame constitucional que garante ao trabalhador que exerceu atividades em condições especiais atingir a inatividade em menor tempo de trabalho.

É indubitável que o trabalhador que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas teve ceifada com maior severidade a sua higidez física do que aquele trabalhador que nunca exerceu atividade em condições especiais, de sorte que suprimir o direito à conversão prevista no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/1991 significa restringir o alcance da vontade das normas constitucionais que pretenderam dar tratamento mais favorável àquele que labutou em condições especiais.

Cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/1998 na Lei no 9.711/1998, permaneceu em vigor o § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/1991, sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC no 103/2019.

Outrossim, o disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/1991 tem por escopo garantir àquele que exerceu atividade laborativa em condições especiais a conversão do respectivo período, o qual, depois de somado ao período de atividade comum, deverá garantir ao segurado direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

Do reconhecimento das atividades nocivas

Na esteira da jurisprudência consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o rol das atividades consideradas nocivas à saúde do trabalhador e descritas nos anexos dos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/97, 83.080/1979 e 53.831/1964, é meramente exemplificativo, conforme se verifica dos fragmentos de ementas a seguir transcritos:

"as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Recurso Especial 1.306.113/SC - Tema 534/C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA);

"A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais." (REsp 1429611/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018);

"O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto." (REsp 1658049 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

Ressalte-se que o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/1998, dispõe que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será efetuada nos termos da legislação trabalhista.

O art. 194 da CLT aduz que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre são circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente, retirando o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários.

Por sua vez, o art. 195 da CLT estabelece: A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho.

Fazendo as vezes do laudo técnico, o Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento hábil à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres, pois embora continue a ser elaborado e emitido por profissional habilitado, qual seja, médico ou engenheiro do trabalho, o laudo permanece em poder da empresa que, com base nos dados ambientais ali contidos, emite o referido PPP, que reúne em um só documento tanto o histórico profissional do trabalhador como os agentes nocivos apontados no laudo ambiental, e no qual consta o nome do profissional que efetuou o laudo técnico, sendo assinado pela empresa ou seu preposto.

Ressalte-se que a exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC no 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos no preenchimento do PPP não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou são, necessariamente, suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/1991.

Nessa seara, a deficiência nas informações constantes do PPP, no que tange à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

Ademais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

Ainda, observo que a data dos formulários extemporânea à prestação de serviço não invalida as informações neles contidas, pois a lei não impõe sejam eles emitidos em data contemporânea ao exercício das atividades, não havendo necessidade de emissão de laudo pericial contemporâneo para revalidação, pois a empesa detém o conhecimento das condições ambientais de trabalho de seus funcionários, podendo emitir os formulários a qualquer tempo, cabendo ao INSS o ônus probatório da invalidação das anotações ali lançadas, o que não restou demonstrado nos autos. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Nesse sentido, a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, com o seguinte enunciado:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Outrossim, podemos afirmar ser desnecessária a existência de responsável técnico para cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RESPONSÁVEL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA O PERÍODO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - A sentença reconheceu a especialidade do intervalo de 14/12/1998 a 17/12/2004 e concedeu ao autor aposentadoria especial. Insurge-se o INSS contra a decisão primária ao argumento de que o PPP utilizado como prova não possuiria responsável técnico pelos registros ambientais no referido período.

2 - Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

6 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

7 - Daí é de se inferir ser desnecessário que haja responsável técnico por cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento.

8 - Desta forma, mantida a admissão do lapso de 14/12/1998 a 17/12/2004 como especial e a concessão da aposentadoria especial.

9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS desprovida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0003935-98.2016.4.03.6133, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, Data do Julgamento 16/09/2021, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/09/2021).

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Por força do art. 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, a partir de 01/01/2004, é obrigatória a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que substitui os formulários e é equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), de acordo com a jurisprudência consolidada.

O art. 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com o advento da Lei no 9.528 de 10/12/1997, estabeleceu a criação do PPP, que deve ser preenchido devidamente pela empresa ou empregador, ou por seu representante autorizado. Isso deve ser feito com base em um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme regulamentação vigente prevista no Decreto no 3.048/1999.

Uma vez que as informações contidas no PPP são derivadas do laudo técnico, inicialmente, não há justificativa para requerer qualquer outra documentação além do próprio PPP. A menos que haja dúvidas ou contestações sobre as informações contidas nele, especialmente se essas informações forem restritivas e questionem a caracterização da insalubridade resultante da exposição a agentes nocivos mencionados no documento. Em tais casos, é necessário apresentar evidências adicionais para refutar as alegações, e a responsabilidade recai sobre o réu, uma vez que se trata de um fato que pode modificar ou extinguir o direito do autor, de acordo com o art. 373, inc. II, do CPC.

Dos agentes químicos

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer - IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 - Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A - Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B - Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 - Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o art. 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição."

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

a partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da Medida Provisória no 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/1998, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta Eg. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta Eg. Oitava Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta Eg. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Para além, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

Também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula no 68 da Turma Nacional de Uniformização:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema no 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

Com essas premissas fixadas, atente-se que a exposição aos agentes químicos está prevista sob o código 1.2.11 do anexo ao Decreto no 53.831/1964 (Tóxicos orgânicos - operações executadas com derivados tóxicos de carbono - I - Hidrocarbonetos; II - Ácidos carboxíliocos; III - Álcoois; IV - Aldehydos; V - Cetona; VI e VII - Ésteres; VIII - Amidas; IX - Aminas; X - Nitrilas e isonitrilas; XI - Compostos organometálicos halogenados, metalóides e nitratos [ Trabalhos permanentes expostos a poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados de carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da OIT - tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de metila, nitrobenzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetatos, pentano, metano, hexano, sulfureto de carbono, etc.]); sob o código 1.2.10 do anexo ao Decreto no 83.080/1979 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono); sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto no 2.172/1997 (Outras substâncias químicas) e sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto no 3.048/1999 (Outras substâncias químicas).

No tocante aos agentes químicos, para mais, importante salientar, que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa. (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Neste sentido: "Cabe acentuar que os agentes biológicos - tais como bactérias, fungos e vírus - ou químicos - como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis - estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)". (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 - SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

Ainda, é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema no 998 do C. Superior Tribunal de Justiça:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Isto posto, cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/1998 na Lei no 9.711/1998, permaneceu em vigor o § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/1991, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC no 103/2019.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Dos agentes biológicos

No tocante ao risco decorrente da exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, bacilos, fungos e demais microrganismos patogênicos), cumpre salientar que a jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não tem o condão de neutralizar, de forma efetiva e absoluta, a nocividade dessa exposição. Nesse sentido, precedentes desta Eg. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Isso porque a dinâmica de contaminação biológica não se restringe ao contato direto e visível, mas se dá também por vias aéreas, contato com superfícies, fluidos, secreções ou partículas microscópicas, cuja circulação e alcance não podem ser integralmente contidos por barreiras físicas individuais. Ainda que fornecidos luvas, máscaras, óculos de proteção ou aventais, não se pode afirmar a eliminação da probabilidade de contágio, mas apenas uma mitigação relativa do risco.

Nos termos do Tema no 1.090/STJ, o fornecimento de EPI descaracteriza a atividade especial somente quando comprovada a real neutralização do agente nocivo. Tratando-se de risco biológico, a ciência médica e a experiência social demonstram a impossibilidade de neutralização plena, pois mesmo ambientes controlados, como laboratórios de biossegurança, exigem protocolos adicionais de contenção coletiva, e não apenas EPIs.

A ratio decidendi, portanto, repousa na natureza própria do agente: o risco biológico envolve a incerteza quanto à via, ao modo e ao momento da infecção, de modo que a simples declaração de fornecimento de EPI no PPP não basta para afastar a especialidade.

Assim, ao reconhecer a especialidade da atividade em exposição a agentes biológicos, reafirma-se que o EPI não descaracteriza a nocividade do ambiente laboral, devendo prevalecer a proteção previdenciária prevista no art. 57 da Lei no 8.213/1991.

Dos equipamentos de proteção individual – EPI

Antes da vigência da Lei 9.732/1998, a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de reconhecimento da natureza especial do labor, a menção expressa à sua utilização.

No que se refere ao uso de EPI eficaz, a descaracterização da atividade especial só poderá ser aplicada para atividades desempenhadas a partir de quando entrou em vigor a Lei no 9.732/1998, instituindo mudanças no § 2o do art. 58 da Lei 8.213/1991.

Assim, de 3 de dezembro de 1998, com a publicação da MP no 1.729 (convertida na Lei no 9.732/1998), em diante o direito ao reconhecimento da atividade como especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo ao reconhecimento de sua especialidade.

Quanto à eficácia do EPI, o C. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Sobre a questão, o C. STJ ao apreciar o Tema no 1.090 firmou a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

De qualquer maneira, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização do EPI, por si só, é insuficiente para neutralização do risco.

Do caso concreto

À luz de todo o quadro normativo e jurisprudencial traçado, passo ao exame concreto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é eminentemente probatória e subsuntiva: verificar se, à luz da legislação de regência e da prova documental técnica produzida (PPP e LTCAT), restou demonstrado que MAGDA GOMES SILVA exerceu labor sob condições especiais (art. 57 da Lei no 8.213/1991), com exposição habitual e permanente a agentes nocivos — em especial agentes biológicos — de modo a justificar o reconhecimento do tempo especial e os efeitos previdenciários correspondentes.

A sentença, embora reconheça que a autora é “servente” na Secretaria Municipal de Saúde e que percebe adicional de insalubridade, concluiu que a especialidade não estaria configurada, essencialmente porque:

(i) o labor seria em “Secretaria de Saúde” e “não em ambiente hospitalar”; e

(ii) não se poderia depreender exposição habitual e permanente a agentes biológicos em “departamento administrativo”.

Com a devida vênia, a premissa decisiva do julgado — a ideia de que o risco biológico dependeria, quase como condição sine qua non, da “hospitalaridade” do local — não se sustenta diante do conjunto documental, o qual descreve não um trabalho burocrático, mas sim atividade de limpeza com risco biológico qualificado e fonte geradora expressamente apontada.

O PPP apresentado (ID 256311636, págs. 37/39, referido nas razões) descreve as atribuições de “servente” e registra exposição a agentes biológicos (microrganismos patogênicos / doenças infectocontagiosas), evidenciando, portanto, o nexo entre a atividade de limpeza e o risco biológico, em contexto de Secretaria Municipal de Saúde.

O LTCAT/LTIP (IDs 256311676 e 256311677) é ainda mais incisivo: não apenas qualifica a fonte geradora e o meio de propagação.

Conforme o laudo técnico, a função (servente/auxiliar de limpeza) envolve:

Risco biológico (“bactérias e vírus”), cuja fonte geradora é “coleta de materiais infectados”, com propagação “aéreo, contato”, exposição “habitual” e dano “doenças infectocontagiosas”;

Risco químico por “produtos de limpeza”, com exposição habitual (dermatoses e irritação respiratória).

Esse ponto é decisivo: a sentença concluiu pela ausência de exposição permanente por não ser hospital, mas o LTCAT descreve justamente uma atividade especial com "exposição a material infectado”.

E “material infectado” não pressupõe “hospital” como rótulo; pressupõe cadeia de contato com potenciais agentes patogênicos, o que pode ocorrer em unidades de saúde, UBS/atenção básica, locais de vacinação, salas de procedimentos, coleta de resíduos, sanitários e ambientes de circulação de pacientes. Ou seja: o critério jurídico não é “hospitalaridade”; é exposição a agente nocivo, aferida tecnicamente.

Some-se a isso a declaração administrativa (comunicação interna do RH municipal) informando que a servidora faz jus ao adicional de insalubridade por exposição a agentes biológicos mencionados em PPP/LTCAT, reforçando a coerência interna do conjunto probatório.

A habitualidade e permanência não significa durante cada segundo da jornada, mas sim exposição indissociável da rotina laboral, não ocasional nem intermitente, de modo que o risco se apresenta como componente estrutural da prestação de serviço.

No caso, o LTCAT afirma expressamente “tipo de exposição: habitual” para risco biológico, e descreve “coleta de materiais infectados” como fonte geradora.

Assim, não se está diante de mera “possibilidade abstrata” de contato com agentes biológicos; está-se diante de descrição técnica concreta e conclusiva.

O E. STF, no ARE no 664.335 (Tema no 555), fixou a diretriz de que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao reconhecimento do tempo especial.

Já o C. STJ, no repetitivo Tema no 1.090, assentou tese segundo a qual a indicação de EPI no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais, e delimitou ônus e parâmetros para impugnação.

Todavia, a aplicação dessas teses exige, primeiro, que se verifique se há, no caso, demonstração efetiva de neutralização. Aqui, o que se tem é a indicação de EPIs e, simultaneamente, a conclusão técnica de que a função permanece insalubre em grau médio (NR-15, Anexo 14), o que enfraquece a alegação de neutralização plena do risco, sobretudo em se tratando de risco biológico descrito como decorrente de “coleta de materiais infectados” com propagação “aéreo/contato”.

Em termos lógicos: se o próprio laudo reconhece insalubridade em grau médio apesar do rol de EPIs, não se pode presumir — sem prova técnica adicional — que houve neutralização completa do agente nocivo a ponto de afastar a especialidade. E, no processo, o INSS não produziu prova técnica apta a infirmar o laudo e o PPP.

A apelante também invoca o Tema no 998 do C. STJ, cuja tese firmada é no sentido de que o segurados em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença (acidentário ou previdenciário), faz jus ao cômputo do período como tempo especial.

Assim, havendo períodos de auxílio-doença intercalados com atividade especial no histórico contributivo, deve-se observar a orientação repetitiva.

Do benefício

Verifica-se que em 19/09/2016 a parte autora já tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 31 anos, 11 meses e 16 dias, para o mínimo de 30 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 329 meses, para o mínimo de 180 meses.

Senão, vejamos:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/08/1978

21/11/1978

LANIFICIO CIANFLONE LTDA

Comum

Sem

0

3

21

1,0

0

3

21

4

2

28/11/1978

12/12/1980

PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA

Comum

Sem

2

0

15

1,0

2

0

15

25

3

08/02/1982

09/08/1982

PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA

Comum

Sem

0

6

2

1,0

0

6

2

7

4

18/05/1992

04/11/2004

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Especial 25

Sem

12

5

17

1,2

14

11

14

151

5

05/11/2004

23/12/2004

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

1

19

1,0

0

1

19

1

6

24/12/2004

03/01/2010

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Especial 25

Sem

5

0

10

1,2

6

0

12

61

7

04/01/2010

28/02/2010

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

1

27

1,0

0

1

27

1

8

01/03/2010

21/01/2015

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Especial 25

Sem

4

10

21

1,2

5

10

13

59

9

22/01/2015

31/03/2015

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

2

9

1,0

0

2

9

2

10

01/04/2015

19/09/2016

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Especial 25

Sem

1

5

19

1,2

1

9

4

18

Desta forma, a sentença recorrida deve ser reparada para reconhecer como especial os períodos de 18/05/1992 a 04/11/2004, 24/12/2004 a 03/01/2010, 01/03/2010 a 21/01/2015 e 01/04/2015 a 19/09/2016; determinar a averbação desses períodos no CNIS; conceder aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 19/09/2016.

Em razão da inversão da sucumbência, afasto a condenação imposta ao autor em primeiro grau e condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, observada, em caso de execução, a Súmula no 111 do C. STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, na forma da fundamentação.

É como voto.

BUENO DE AZEVEDO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL COM EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA POR PPP E LTCAT. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA DER. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível contra sentença que negou o reconhecimento de atividade especial exercida como servente/auxiliar de limpeza em órgão municipal de saúde, sob fundamento de inexistência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos por se tratar de setor administrativo.

2. Fatos relevantes. PPP e LTCAT indicam exposição habitual a agentes biológicos (bactérias e vírus), com fonte geradora ligada à coleta de materiais infectados, e exposição a produtos químicos de limpeza. Existência de períodos intercalados de auxílio-doença.

3. Pedido. Reconhecimento dos períodos especiais, averbação no CNIS, conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DER em 19.09.2016, com ônus sucumbenciais ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova técnica (PPP e LTCAT) demonstra exposição habitual e permanente a agentes biológicos apta a caracterizar atividade especial, ainda que o labor ocorra em secretaria/unidade de saúde; e (ii) saber se, reconhecida a especialidade, é devida a conversão do tempo especial em comum para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, com efeitos financeiros e sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação aplicável à caracterização do tempo especial é a vigente no período trabalhado, admitindo-se, conforme o marco normativo, o uso de formulários, laudo técnico e, a partir de 01.01.2004, PPP como documento equiparado ao LTCAT.

6. PPP e LTCAT descrevem a atividade de limpeza e registram, de forma expressa, exposição habitual a agentes biológicos, com indicação de fonte geradora e meio de propagação, o que afasta a premissa de inexistência de risco por ausência de ambiente hospitalar.

7. A habitualidade e permanência não exigem exposição contínua durante toda a jornada. Basta que o risco seja inerente à rotina laboral, não ocasional nem intermitente.

8. A simples menção de EPI no PPP não basta, por si, para afastar a especialidade quando não demonstrada neutralização efetiva do agente nocivo, sobretudo em se tratando de risco biológico descrito como decorrente de coleta de materiais infectados.

9. Mantém-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum nos termos do art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para períodos admitidos no acórdão, com repercussão no cômputo do tempo total e na verificação do direito ao benefício.

10. Reconhecidos os períodos especiais indicados, o tempo total e a carência na DER (19.09.2016) autorizam aposentadoria por tempo de contribuição integral, com determinação de averbação no CNIS. Inversão da sucumbência e fixação de honorários conforme art. 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível provida. Reconhecimento dos períodos especiais de 18.05.1992 a 04.11.2004, 24.12.2004 a 03.01.2010, 01.03.2010 a 21.01.2015 e 01.04.2015 a 19.09.2016. Determinação de averbação no CNIS. Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DER em 19.09.2016. Condenação do INSS em honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual a agentes biológicos descrita em PPP e LTCAT caracteriza atividade especial, independentemente de o labor ocorrer em secretaria/unidade de saúde, quando o risco decorre de tarefas de limpeza com contato com materiais potencialmente infectados. 2. Reconhecida a especialidade, é devida a conversão do tempo especial em comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, se preenchidos tempo e carência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, inc. II, 52, 53, 57, §§ 3o e 5o, e 58, §§ 1o, 3o e 4o; EC no 20/1998, art. 9o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 373, inc. II; CLT, arts. 194 e 195; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24.10.2012 (Tema 546); STJ, REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, j. 14.11.2012 (Tema 534); STJ, REsp 1.759.098/RS, 1a Seção, j. 26.06.2019 (Tema 998); STJ, Tema 422; STJ, Tema 423; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208; TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08.08.2005.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão